Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO DE OSC. RECURSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANÁLISE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. Caso em exame: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por organização da sociedade civil contra ato do Secretário de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, em razão de desclassificação em chamamento público voltado à execução de projeto voltado ao público idoso, com alegação de omissão na análise de recurso administrativo interposto após divulgação do resultado provisório.
II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da desclassificação da impetrante com fundamento em falhas na proposta técnica e a suposta ausência de análise e publicação do recurso administrativo tempestivamente apresentado, à luz dos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, publicidade e isonomia.
III. Razões de decidir: A segurança foi denegada por ausência de demonstração de direito líquido e certo. Constatou-se que os fundamentos da desclassificação estavam embasados em cláusulas do edital e não foram desconstituídos por prova documental inequívoca. A alegação de ausência de análise do recurso administrativo não foi comprovada nos autos. Observou-se, ainda, que o envio do recurso se deu com descumprimento das exigências formais previstas no edital, inclusive quanto ao endereço eletrônico e à nomenclatura do assunto do e-mail. O rito mandamental exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória.
IV. Dispositivo: Segurança denegada.